Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DEVER GERAL DE EFETIVAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR À DEMANDA. CIÊNCIA DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS CONTRADITÓRIOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cumpre ao julgador, com base no poder dever geral de efetivação, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, incumbindo ao juiz tomar medidas para garantir a efetividade do processo e assegurar a possibilidade cumprimento de eventual decisão condenatória final.

2. Em análise ao conjunto fático-probatório, tanto do recurso de agravo, quanto dos autos principais, constato a existência de narrativas contraditórias acerca da posse do bem imóvel em análise, bem como da regularidade de compra e venda realizada a terceiro pela agravante.2.1. No caso dos autos, ainda que o agravante tenha alienado o bem objeto da lide antes de sua propositura, observa-se que possuía pleno conhecimento de que havia discussão quanto a titularidade de sua posse, ausente, assim, a cautela que lhe era devida quando da alienação do imóvel à terceiros. 2.2 Certo é que o fato do agravante ter alienado o bem, mesmo ciente de discussão acerca da titularidade de sua posse, não pode se sobrepor à necessidade de garantia de efetividade de eventual provimento jurisdicional final pelo Magistrado.

3. Nestes termos, havendo forte controvérsia acerca da posse para alienação do bem em apreço, tenho que o feito demanda cuidadosa análise por ocasião da instrução processual na demanda principal, razão pela qual entendo que deve ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito, para só então, se formar o convencimento do julgador quanto ao caso concreto, inclusive quanto à possibilidade de manutenção da alienação do imóvel objeto da lide à terceiros realizada pelo agravante, de modo que o pronunciamento judicial ora reclamado não incorra na transferência de risco desnecessário de uma para outra parte litigante, restando assegurada, por outro lado, a conservação da situação de fato do imóvel litigioso, sob pena de esvaziamento do objeto da demanda.

4. Recurso conhecido e improvido.